Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLANO DE SÁUDE. NEGATIVA. COBERTURA. ATENDIMENTO HOSPITALAR. MEDICAMENTOS. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa de seguro de saúde em que alega que não restou demonstrada qualquer recusa ou desídia no atendimento, restando autorizada a consulta diretamente ao hospital solicitante. Requer a improcedência do pedido inicial e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor de indenização arbitrada a título de danos morais.

3. Na origem, o autor ajuíza ação de indenização por danos morais, diante da negativa do plano de saúde réu em autorizar a consulta de sua filha no pronto socorro, bem como, da negativa de atendimento para a administração dos medicamentos prescritos para a menor.

4. Súmula 608/STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Ademais, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98 e pelas demais legislações pertinentes à matéria.

5. A recusa de cobertura do plano de saúde, em razão de erro no servidor externo, ficou devidamente comprovada nos autos, conforme se infere do ID 15102813, pag. 01.

6. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.

7. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

8. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.

9. Sentença reformada em parte, tão somente, para reduzir o montante fixado a título de danos morais, para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).